Tribunal: TJSP
Processo: 2229911-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229911-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
ANTONIO COELHO NUNES NETO, é agravada ELAINE NOGUEIRA LANDIM
DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32222
Agravo de Instrumento no 2229911-78.2019.8.26.0000
Comarca de Guarulhos
Agravante: ANTONIO COELHO NUNES NETO
Agravado: ELAINE NOGUEIRA LANDIM DA COSTA
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Elementos apontados na decisão
agravada que não possuem o condão de infirmar a alegada insuficiência financeira. Art. 98 e
99 do CPC. Gratuidade concedida. Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão proferida
nos autos de ação monitória ajuizada pelo agravante ANTONIO COELHO NUNES
NETO contra a agravada ELAINE NOGUEIRA LANDIM DA COSTA, pela qual foi
indeferido pedido de gratuidade da justiça.
Insurge-se, afirmando fazer jus à justiça gratuita, porque teria comprovado,
mediante apresentação de documentos, a ausência de condições financeiras para
suportar o pagamento das custas e despesas processuais.
Recurso recebido e processado com efeito suspensivo e respondido.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
“Vistos. 1 - Defiro a prioridade na tramitação do feito. Anote-se. 2 - O artigo 5o,
LXXIV, da Constituição Federal, exige a comprovação da hipossuficiência
financeira da parte para deferimento da gratuidade processual, o que, no caso
em tela, não ocorreu. A documentação apresentada não demonstra que a parte
efetivamente não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo
de seu sustento, pois inexiste prova segura de que sua condição econômica seja,
de fato, precária a ponto de possibilitar a concessão do benefício pretendido,
reservado apenas àqueles que efetivamente se encontrem em condição de
miserabilidade, impedidos, portanto, de obter a tutela jurisdicional se obrigados
a arcar com as custas processuais que, anote-se, não apresentam valor
exorbitante ou proibitivo. Como explica o I. Desembargador ANTONIO
VILENILSON, "Justiça Gratuita só se concede a quem comprovadamente dela
necessita" (Agravo de Instrumento no 0053552-60.2012.8.26.0000). Destarte,
indefiro o requerimento, negando o benefício da gratuidade processual ao autor.
Intime-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso comporta provimento.
Dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, que a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.

Referida norma é corolário do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.
Extrai-se do texto legal que para a concessão do benefício o requerente deve
formular o pedido (art. 99) e convencer da alegada insuficiência de recursos (art. 98).
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira é relativa
e deve estar avaliada no conjunto dos autos ou em elementos trazidos pelo
interessado. Não basta a mera afirmação, porque o art. 4o da Lei 1.060/50 foi
revogado e não reproduzido pelo atual Código de Processo Civil.
No caso, respeitados os argumentos explanados na decisão agravada, se
verifica que não há nada nos autos que indique que a parte agravante possui renda ou
bens incompatíveis com a declaração de pobreza.
Prevê a lei processual que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (art. 99, § 2o, do CPC).
A concessão do benefício não depende da existência de um estado de total
penúria da parte que o pleiteia, bastando a ausência da capacidade financeira de
suportar o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de
sua família.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator